Tribunal: TJBA
Processo: 8053044-74.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053044-74.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

AGRAVADO: BJL11 SOLAR S.A. e BJL4 SOLAR S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO LUCAS MARINI, RENATO LOPES DA ROCHA, BEATRIZ BIAGGI FERRAZ

****

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD. ICMS. INCIDÊNCIA. DISCUSSÃO. FATURAS MENSAIS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. VALORES INTEGRAIS. LEVANTAMENTO. INVIABILIDADE.

I – Tendo havido provocação do juízo primevo para o enfrentamento da matéria, e verificado que o julgador de origem não apreciou o pedido formulado pela recorrente, tem-se configurada falha na prestação jurisdicional passível de correção por esta Corte, em razão do efeito devolutivo próprio do agravo de instrumento, sem que se possa falar em supressão de instância.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Patenteado que o pleito recursal subsidiário de expedição de alvará, para levantamento dos valores depositados em Juízo pela parte autora/agravada, referentes às parcelas que não compreendem o ICMS discutido na ação, foi deferido em decisão superveniente à interposição do agravo, considera-se parcialmente prejudicado o recurso.

III – O depósito judicial do valor do tributo impugnado na via processual, para fins de suspensão da exigibilidade, constitui uma faculdade do contribuinte e independe de autorização, na forma do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. PRECEDENTES.

IV – Porquanto contrária à legislação e jurisprudência atinentes à matéria, não deve subsistir a pretensão da agravante, de promover o levantamento integral dos valores depositados em juízo pelas recorridas, à medida que, com relação às quantias atinentes ao ICMS controvertido, abarcadas pelos depósitos judiciais noticiados, é despicienda a autorização do juiz.

V – Por conseguinte, o levantamento deve ser autorizado, à agravante, apenas quanto às parcelas que não compreendem o tributo discutido na ação originária, exatamente como já definido na instância precedente.

RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8053044-74.2023.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como
Agravadas
BJL11 SOLAR S.A. e BJL4 SOLAR S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, JULGAR PREJUDICADO, EM PARTE, O RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora